Tribunal: TJDFT
Processo: 0708647-42.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO. AUTENTICIDADE. NÃO VERIFICÁVEL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios, opostos contra o acórdão que deu parcial provimento ao apelo interposto nos autos de ação de cobrança. 1.1. Em suas razões recursais, a embargante alega a existência de omissão e contradição no aresto. Sustenta que o juízo a quo não poderia decidir pela ausência de prova da celebração dos contratos, haja vista a existência de assinatura eletrônica, bem como diante da ausência de impugnação por parte do apelado nesse sentido. Aduz não ser permitido ao juízo decidir questão não suscitada pelas partes. Aponta acerca da comprovação de retorno de crédito que comprova que o valor contratado ocorreu na conta bancária do embargado. Explica que as concessões de empréstimos realizadas pela internet, possuem assinatura digital que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP BRASIL.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.
3. Julgamento extra petita. 3.1. No caso dos autos, o aresto ressaltou que não é possível verificar qualquer julgamento extra petita realizado pelo magistrado a quo. Isso porque a parte autora pediu em sua inicial que o réu cumprisse com a obrigação de pagar, consoante contratos de empréstimo colacionados aos autos. Dessa forma, ao julgar o feito, o juízo a quo analisou os documentos colacionados aos autos, momento em que entendeu pela ausência de assinatura na celebração de um dos contratos. Ademais, o magistrado não analisou qualquer cláusula ou abusividade em cláusula contratual, mas apenas as formalidades exigidas pela Lei na celebração do contrato de empréstimo. 3.2. Logo, o acórdão não incorreu em julgamento extra petita, pois a demanda foi resolvida dentro dos pedidos realizados pela parte autora.
4. Prerrogativas do contrato. 4.1. Em primeira análise, o acórdão foi claro ao dizer que para que o contrato eletrônico possa ser considerado válido, é necessário que tenha sido celebrado com assinatura digital, a qual a autenticidade possa ser devidamente verificada. 4.2. No caso dos autos, entretanto, o decisum explicitou que o contrato de mútuo juntado pela apelante não apresenta qualquer assinatura do devedor, seja ela física ou digital. Porquanto, o instrumento em comento não contém qualquer selo ou código de verificação, o que inviabiliza a identificação dos signatários e a confirmação da autenticidade do contrato. 4.3. Ademais, o acórdão fundamentou que o selo de autenticidade e respectivo código de verificação mencionados pela embargante se referem apenas à mensagem eletrônica enviada automaticamente pelo site da FUNCEF a fim de comunicar ao apelado o suposto empréstimo, de modo que não tem o poder de atestar a existência de assinatura digital do apelado no contrato eventualmente firmado pelas partes. 4.4. Nota-se, que o aresto ressaltou que da leitura do referido e-mail, a existência de ressalva expressa de que o respectivo comunicado não garante a efetivação do mútuo.
5. A estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados.
6. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
7. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
8. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado os vícios apontados.
9. Embargos rejeitados.